Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. CONDUTA OMISSIVA. NEGLIGÊNCIA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. FALHA. TEORIA DA CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA. NEXO. CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado exige que o particular comprove a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e a lesão alegada pela vítima.
2. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como, nos conveniados com o Estado, deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
3. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o fato é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente.
4. A responsabilidade civil do Estado pelos danos sofridos em hospitais públicos e conveniados em caso de erro médico pode ser afastada caso o Poder Público comprove uma das causas excludentes de responsabilidade.
4.1. Admitem-se, em regra, como causas excludentes da responsabilidade civil do Estado: a) a culpa exclusiva da vítima; b) a culpa exclusiva de terceiro; c) o caso fortuito e a força maior, previstas no art. 393, parágrafo único, do Código Civil. Admite-se, ainda, no caso de responsabilidade do Estado por erro médico, uma hipótese adicional de excludente da responsabilidade civil: a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar, ou seja, que o serviço foi prestado de forma adequada.
5. Cabe ao Estado comprovar a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, no sentido de que o evento danoso não encontra a sua causa numa pretensa falta do serviço público.
6. O estado deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes da lesão permanente do paciente atendido em hospital público quando demonstrado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta estatal.
7. Dano moral mantido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. Apelações desprovidas.